Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, afere-se que, nada obstante o petitório proveniente da parte ré a postular a juntada da procuração e do substabelecimento, o ilustrado causídico que subscrevera ao recurso de apelação que manejara – Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF no 25.136 - não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrocinar o réu, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, deve-lhe ser assegurada oportunidade para sanear o vício. Destarte, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviada, sob pena de desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator